Tribunal: TJDFT
Processo: 0000118-78.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PORTARIA 73/2010. INAPLICABILIDADE. CPC 921, III. SUSPENSÃO.
1. A ausência de bens penhoráveis não tem o condão de caracterizar a falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, III do CPC), eis que o próprio estatuto processual confere tratamento diverso, disponibilizando ao credor a possibilidade de requerer a suspensão da execução (art. 921, III do CPC).
2. O pedido de suspensão deduzido pelo Exequente não enseja a extinção do feito nos moldes do que preconiza a Portaria 73/2010, notadamente quando demonstrado nos autos ter o credor envidado esforços na tentativa de localizar bens penhoráveis.
3. Apelação provida. Sentença anulada.